Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010136-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LEANDRO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.219.101-27 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, DO CTB)
– CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA EM R$ 416,00 – PLEITO DE EXCLUSÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS E ACRESCIDA A SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e 648, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Leandro Pereira da Conceição
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Explicitou-se, em síntese, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997
.

Esclareceu-se que a guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento pela Av. Espigão, avistou o veículo Gol Vermelho, placa JGX3F19, com número de ocupantes acima do permitido. Que ao realizar a abordagem foi observado que o condutor exalava odor etílico, sendo realizado o teste de etilômetro, com resultado positivo do teste, foi-lhe dado ordem de prisão.

Alegou-se que foi encaminhado a Central de Flagrante para as providências, sendo lhe arbitrado fiança no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, sem condições de arcar com o valor arbitrado, o beneficiário foi encaminhado a audiência de custódia em 23 de maio de 2022. Instante em que foi concedida a liberdade provisória sob condição do pagamento de fiança no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser recolhido em duas parcelas.

Asseverou que o paciente é possuidor de residência fixa e trabalho lícito, sendo único arrimo financeiro de sua família, bem como a autoridade apontada como coatora arbitrou a fiança em desconformidade com a realizada financeira do beneficiário, anexando cópia da Carteira de Trabalho, demonstrado ser ajudante de serralheria, percebendo mensalmente, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim, sustentou nas razões do
mandamus
constitucional que não possui condição financeira de pagar o valor da fiança sem prejuízo do seu próprio sustento, ante a hipossuficiência, bem como afirmou que atingiria o sustento familiar, pois possui 02 (dois) filhos menores.

Assim, requereu a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja dispensado o pagamento da fiança e que seja colocado em liberdade provisória (id. 129505651). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida consoante
decisum
id. 129636685, impondo medidas cautelares diversas da prisão.

A autoridade judiciária apontada como coatora prestou informações id. 130191193.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida (id. 130316151), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Ementa: Habeas Corpus:
Constrangimento ilegal – Alegada desproporcionalidade na fiança arbitrada e sua real condição financeira – Restrição da liberdade através de cumprimento do pagamento da fiança - Ocorrência – Constrangimento ilegal evidenciado – Paciente demonstrou a sua incapacidade financeira para arcar com o custo da fiança - Possibilidade de expedir alvará de soltura no caso em tela, sem aplicação da fiança, porém com aplicação de medidas cautelares diversa da prisão nos moldes da decisão proferida pelo Douto Relator em sede liminar.
Parecer pela concessão da ordem, nos termos da liminar.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Pereira da Conceição
.

Explicitou-se, em resumo, que o beneficiário foi preso em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997
.

Esclareceu-se que a guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento pela Av. Espigão, avistou o veículo Gol Vermelho, placa JGX3F19, com número de ocupantes acima do permitido. Que ao realizar a abordagem foi observado que o condutor exalava odor etílico, sendo realizado o teste de etilômetro, com resultado positivo do teste, foi-lhe dado ordem de prisão.

Alegou-se que foi encaminhado a Central de Flagrante para as providências, sendo lhe arbitrado fiança no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, sem condições de arcar com o valor arbitrado, o beneficiário foi encaminhado a audiência de custódia em 23 de maio de 2022. Instante em que foi concedida a liberdade provisória sob condição do pagamento de fiança no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a ser recolhido em duas parcelas.

Asseverou que o paciente é possuidor de residência fixa e trabalho lícito, sendo único arrimo financeiro de sua família, bem como a autoridade apontada como coatora arbitrou a fiança em desconformidade com a realizada financeira do beneficiário, anexando cópia da Carteira de Trabalho, demonstrado ser ajudante de serralheria, percebendo mensalmente, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz da instância de piso.

A autoridade apontada como coatora ao conceder a liberdade provisória mediante o pagamento da fiança, arbitrada
no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais)
, consignou que:

“...
Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão, declaração da vítima, laudo de exame de embriaguez, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do Autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

No entanto, no presente caso, observa-se que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Inicialmente, observa-se que não estão presentes quaisquer dos requisitos de admissibilidade para prisão preventiva, pois
a pena máxima prevista abstratamente para o delito pelo
Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos,
verifica-se
que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que realizaram sua abordagem.

De outra feita, não se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

O artigo 310,
caput
e parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Verifica-se, neste caso, que a pena máxima prevista abstratamente para o delito pelo qual foi autuado, não ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Após consulta ao

Sistema

Apolo (extrato anexo), constata-se que, em que pese registrar antecedentes criminais, não ostenta condenação penal transitada em julgado (art. 313, II, CPP) e o delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP).

Ademais, o autuado foi devidamente identificado (art. 313, parágrafo único, do CPP).

Entretanto, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Todavia, não havendo motivo para decretação da prisão preventiva, mas a fim de prevenir e desestimular nova ação delituosa fixo a medida cautelar diversa da prisão consistente no arbitramento e ulterior recolhimento de fiança.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP, concedo ao autuado, qualificado nos autos, o benefício da
LIBERDADE PROVISÓRIA
, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais), em duas parcelas, a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
, salvo se por outro motivo justificar a manutenção da prisão.

Fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo, não se ausentar da Comarca, por período superior a 07 dias, e, tampouco, mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa...”
(id. 85665590 – auto de prisão em flagrante n. 1007377-27.2022.8.11.0042).

Assim, concedeu a liberdade provisória mediante condições e ao pagamento de fiança (id.
85665590 – auto de prisão em flagrante n. 1007377-27.2022.8.11.0042
), aplicando, ainda, medidas cautelares.

Pois bem.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012 o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Outrossim,
a despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a
aparente
situação de hipossuficiência do paciente, pois declarou no interrogatório perante a autoridade policial que percebe mensalmente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (id. 129505654, p. 24).

Desta forma, verifica-se que o não pagamento da fiança era o único e essencial motivo que poderia levar novamente a constrição cautelar, o que contraria os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, porquanto, se se tratasse de pessoas com boa situação financeira, por óbvio, já estariam em liberdade.

Em situações como esta que o legislador pátrio previu, no Código de Processo Penal, a possibilidade de a liberdade provisória ser concedida, mediante a observância de algumas condições, caso o juiz verificasse ser impossível ao réu prestá-la.

Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que a manutenção do beneficiário no cárcere – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RELAXAMENTO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA PRISÃO À DEFENSORIA PÚBLICA – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PRESCINDIBILIDADE – LIMINAR RATIFICADA E ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Ante a ausência de regulamentação interna das audiências de custódia por este e. Tribunal de Justiça em todas as comarcas do interior, nestas localidades a prisão em flagrante continua a ser regida pelo art. 306 e seguintes do Código de Processo Penal, como ocorreu in casu, inexistindo ilegalidade neste tocante [...]” [TJMT, HC 177327/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017].

“Não há falar em ilegalidade da custódia cautelar quando não comunicada a prisão à Defensoria Pública dentro do prazo legal estabelecido pelo art. 306, § 1º, do CPP, se o impetrante não lograr comprovar que a referida omissão perdurou por prazo que vulnerou os limites do razoável ou que dela decorreu prejuízo concreto ao paciente” [TJMT, HC 89153/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2011, Publicado no DJE 14/10/2011].

A fiança será cabível quando necessária para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, revelando-se ilegítima sua imposição quando insofismável a situação de hipossuficiência demonstrada pelo paciente, aliado à ausência do binômio necessidade-adequação exigida pela legislação processual vigente para imposição de toda e qualquer medida cautelar diversa da prisão.” (N.U 1013403-12.2018.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
e parágrafo único, ambos do CPP [...]”
[TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016].

Ainda:

“[...] o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar,nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal
.”
(STJ, HC nº 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)

A toda a evidência, o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
dispensada
, na forma do artigo 350 do mesmo
Codex
.

Por outro lado, artigo 350 do Código de Processo Penal preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória,
sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código
, e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Por todo o exposto
, ante a desnecessidade da prisão preventiva e demonstrada a hipossuficiência do paciente e sem delongas desnecessárias, ratifico a liminar,
concedendo
a ordem em definitivo em favor de
Leandro Pereira da Conceição
para lhes conceder a dispensa da
FIANÇA
, impondo-lhes, todavia, o cumprimento das medidas cautelares impostas pela autoridade judicial, quais sejam:

1) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante,
por período superior a 07 dias
;

2) não
mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa
;

3) o comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado;

Ainda, fixo a seguinte medida cautelar:

4) a suspensão da habilitação do autuado para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 (três) meses, devendo a autoridade policial proceder à apreensão da Carteira de Habilitação e juntá-la no inquérito policial para posterior deliberação judicial.

Por fim, ressalto que o descumprimento das limitações impostas, importará em imediata expedição de mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022